Tribunal: STF
Processo: RE 79443
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
- A decisão objeto do recurso não afronta o princípio do direito adquirido (Art. 153, § 3º, da Lei Magna). Outrossim, ao invés de negar vigência ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, deu-lhe exata interpretação, reconhecendo o efeito imediato da lei. Ao lado disso, as recorrentes não demonstraram dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.